Tribunal: STF
Processo: RE 1530122
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: “PERÍODO DE GRAÇA”. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO — MORATÓRIA CONSTITUCIONAL — Art. 33 da ADCT — Diferenças — Apuração — Correção monetária que deve utilizar os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça vigentes à época em que cada depósito foi efetuado, a fim de verificar eventual insuficiência de pagamento — Posterior aplicação da Tabela vigente tão somente para atualização de eventuais valores apurados em diferença — Precedentes — Embargos parcialmente providos — Sentença mantida — Reexame Necessário e Recurso Voluntário improvidos” (fl. 5, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. O recorrente alega que teria sido contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “a decisão que embasa a execução foi proferida em período anterior à Constituição Federal de 1988. Contudo, a partir da nova ordem constitucional, em especial da promulgação da Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, ficou absolutamente proibido que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor sejam computados ou mesmo acumulados para fim de acréscimos posteriores. É vedada, assim, a incidência de um sobre o outro. (...) No caso em tela, destarte, inevitável que surja questionamento acerca da efetividade da decisão judicial anterior à Constituição” (fl. 5, e-doc. 33).



    Assevera ter o Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido da “impossibilidade de opor-se à Fazenda Pública coisa julgada material formada antes do início da vigência da atual Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 33).



    Assinala que “no julgamento do Recurso Extraordinário n. 140.894-4 foi adotado o entendimento de que à luz do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, torna-se impossível computarem ou cumularem os referidos adicionais, para fins de concessão de acréscimos posteriores, por se tratarem de vantagens percebidas por servidor público sob o mesmo título ou igual fundamento”. Pondera ser “pacífica a inconstitucionalidade das leis que instituem tal regime de pagamento, bem como a não recepção da Lei Complementar Estadual n. 207/79” (fl. 7, e-doc. 33).



    Argumenta que “o rigorismo da coisa julgada foi abrandado, admitindo-se rescisão quando a sentença transitada em julgado seja contrária a interpretação constitucional da Corte Constitucional, mesmo que esta seja posterior ao julgado. O mesmo se entende no que diz respeito à superveniência de inconstitucionalidade que embasou decisão a ser executada. Isso porque, diante dos princípios da supremacia da Constituição Federal e sua máxima efetividade, não deve prevalecer decisão contrária ao texto Maior” (fl. 8, e-doc. 33).



    Ressalta ter sido apurado “dos cálculos da contadoria judicial, que não houve a exclusão dos juros no período requisitorial, nos termos do que determina a Súmula Vinculante 17, do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 33). 



    Sustenta que, “caso a sucumbência recíproca seja mantida pelo Tribunal, a correrão monetária da verba de sucumbência, quando a execução se der em face da Fazenda Pública, deve ser efetuada com base na Lei 11.960/09, conforme determina a Repercussão Geral n. 810/STF”, pois, “não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (fls. 13-14, e-doc. 33).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que, reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, reconheça-se o excesso à execução nos termos pleiteados” (fl. 19, e-doc. 33).



    3. Em 13.8.2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, considerando-se o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (e-doc. 42).



    O acórdão foi mantido nos termos seguintes: 



    “Recursos especial e extraordinário. Juízo de retratação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC com relação ao RE nº 870.947/SE e ao REsp nº 1.495.146/MG. Inaplicabilidade ao presente caso em razão da existência de coisa julgada no tocante à correção monetária e aos juros de mora. Decisão mantida” (fl. 5, e-doc. 45).



    4. Em 2.5.2023, os autos foram novamente devolvidos para exercício de juízo de retratação, dessa vez em razão do julgamento do Tema 1.037 da repercussão geral (e-doc. 50).



    O acórdão foi novamente mantido, nos termos desta ementa do julgado:



    “Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE nº 1.169.289/SC (Tema 1.037). Tese firmada no julgamento do Tema 1.037 que não é aplicável ao caso em apreço. Ordenamento pátrio que privilegia a coisa julgada no âmbito da CF e prestigia a segurança das relações jurídicas. Precedentes desta Corte. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 52).



    5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL, NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 91).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. A controvérsia trazida na espécie refere-se à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ocorrido em atraso, em caso de parcelamento previsto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (Tema 1.037, DJe 1º.7.2020). 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anteriormente assentado, segundo o qual:



    “Pelo Tema nº 1.037 do STF — Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento — foi resolvido o mérito do RE nº 1.169.289/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e fixada a seguinte tese: 



    ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.



    Sem embargo disso, a tese em referência não é aplicável à espécie. 



    Em suas razões de apelação, a FESP sustenta a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a decisão judicial exequenda, assim como a necessidade de aplicação do disposto pelo art. 17 do ADCT e de exclusão dos juros moratórios no período orçamentário, conforme preconiza a Súmula Vinculante nº 17.



    Nada obstante, a Súmula Vinculante nº 17 do STF não se aplica ao caso concreto, porquanto a sua edição se fez sem efeitos retroativos, de sorte a afastar da sua incidência os precatórios expedidos antes da sua edição. (...)



    Destarte, não há nada a ser readequado nesta sede quanto ao RE nº 1.169.289/SC, Tema 1.037, do STF ” (fls. 4-5, e-doc. 52).



    Ao manter a forma de correção antes definida, sob o fundamento de respeito à coisa julgada, o Tribunal de origem se afastou do entendimento assentado neste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’ (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.454.978-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.437.409-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, § 5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.991-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. INSURGÊNCIA ACERCA DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.494.420-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    Na mesma linha o parecer da Subprocuradora-Geral da República, conforme o seguinte excerto:



    “(...) releva consignar que, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado, ao assentar a impossibilidade de alteração do parâmetro de cálculo fixado no título executivo judicial, não está alinhado à orientação dessa Suprema Corte. 



    Isso porque, no julgamento do Tema 1.037 da repercussão geral relativo ao RE 1.169.289, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020, restou fixada a seguinte tese: (...)



    De mais a mais, ao apreciar a questão ora em debate, o Plenário do Excelso Pretório decidiu que a aplicação da tese firmada no Tema 1.037 e, consequentemente, da Súmula Vinculante nº 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não fere a coisa julgada (...)”.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, das prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora